Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713828-63.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAURI TOLEDO DE ALMEIDA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Para fins de apreciação do pedido de gratuidade de Justiça formulado no Recurso, faculto à parte apelante o prazo de cinco dias para demonstrar a sua atual situação de hipossuficiência econômica. Para tanto, deverá colacionar aos autos os extratos dos últimos três meses de todas as contas bancárias que possuir (corrente, poupança, investimentos) e cartões de crédito ativos, bem como as duas últimas declarações de imposto de renda (modalidade completa), sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator